Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001878-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JONAS RODRIGUES DE ARRUDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JONAS RODRIGUES DE ARRUDA, contra da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, nos autos da “Ação de Pedido de Repactuação de Dívida – Lei do Superendividamento c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1003053-94.2022.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu a tutela de urgência para limitação do desconto mensal de parcelas referentes a contratos de empréstimo para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos o autor/agravante.
Nas suas razões recursais, o agravante aduz que “é técnico de produção de energia, pela empresa EMPRESA ENERGETICA PORTO DAS PEDRAS S/A, recebendo apenas o valor de salário como rendimento bruto por mês R$ 7.047,12 (sete mil e quarenta e sete reais e doze centavos) e o valor de rendimento líquido de R$ 2.329,44 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) conforme holerite em anexo nos autos” (sic).
Afirma que “assumiu um superendividamento insuperável, superando o valor de R$ 145.952,47 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e sete centavos) em dívidas, obrigando a buscar a repactuação, nos termos da lei” (sic).
Destaca que “os descontos feitos pela Agravada em sua conta bancária, com o recebimento do salário, comprometem a sua própria subsistência, violando os princípios do mínimo existencial e da dignidade humana” (sic).
Pretende, pois, “a limitação dos descontos referentes a empréstimos contratados no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, ou seja, no valor de R$ 698,83 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)” (sic).
Com base nos requisitos legais, requer “que seja suspendido no prazo de 06 (seis) meses, o desconto na conta bancária 0068985-8, Ag. 1263, referentes aos empréstimos, bem como a limitação no patamar de 30% (trinta por centos) das verbas líquidas de natureza alimentar recebidas pelo consumidor, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão a ser proferira pelo MM. Juízo, nos termos da Lei n.o 14.181/21 do Superendividamento” (sic).
De acordo com a Certidão de Id. 117439991, o agravante é beneficiário da gratuidade.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Conforme exposto, o agravante alega que os diversos empréstimos que possui consomem parte relevante de sua renda, e ainda arca com as despesas da família, por isso pretende, inicialmente a suspensão do desconto em sua conta bancária, impondo-se multa diária em caso de descumprimento pela instituição bancária.
Nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise liminar:
“(...) No tocante ao pedido, em sede de tutela antecipada, no que diz respeito aos empréstimos consignados, cumpre esclarecer que perfilho do entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade da cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento do empregado ou servidor da prestação do empréstimo contratado, “que não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário” (REsp 728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05).
O artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito.
Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento sejam efetuados até o montante de 30% dos vencimentos líquidos do requerente não trará nenhuma consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão do autor.
Neste mesmo sentido manifesta a jurisprudência:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido. (STJ RMS 21380/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/08/2007, DJ 15/10/2007 p. 300)
ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. REMUNERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FALSIDADE IDEOLÓGICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. SUSPENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não tem direito à indenização por transferência o militar que, fazendo uso de declaração ideologicamente falsa, deixa de fixar residência na localidade indicada. Restituição de valores pagos que, por indevidos, não pode ser tida como ilegal. 2. Desconto que não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração dos impetrantes, até a total quitação do débito, face ao caráter alimentar atribuído aos vencimentos do servidor. 3. Segurança parcialmente concedida. (STJ MS 5.814/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2001, DJ 12/03/2001 p. 85)
O referido Decreto 691/2016, em seu art. 24, traz a seguinte redação:
“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);
II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.
§ 1o A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.
§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.
§ 3o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto.” (grifo nosso)
O requerente não é servidor público.
Tal concessão não atinge os contratos realizados entre as partes que não se tratam de consignação em folha de pagamento, como por exemplo o contrato de financiamento, como um dos realizados pelo requerente, que são descontados em sua conta corrente/boletos, cartão de crédito.
Não houve comprovação pelo requerente de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida, nem mesmo comprovou tais descontos superiores em sua conta corrente acerca de empréstimos consignados em folha de pagamento.
Desta feita, indefiro o pedido de tutela antecipada.
Indefiro também o pedido de suspensão dos descontos na conta corrente do requerente, em vista da necessidade do contraditório. Ademais, tal pedido este que poderá ser novamente analisado após a manifestação do requerido. (...)” (Id. 117413475) (destaques no original).
A princípio não procede o pleito inicial.
Isso porque a decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada na legislação brasileira, bem como em entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. De modo que, à primeira vista, não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que permita qualquer interferência neste momento processual.
Denota-se, pois, que o recorrente não é funcionário público, contrariando a fundamentação descrita na peça recursal.
De outro canto, como bem ressaltou o d. Magistrado de origem, “Não houve comprovação pelo requerente de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida, nem mesmo comprovou tais descontos superiores em sua conta corrente acerca de empréstimos consignados em folha de pagamento” (sic).
Não está a se negar que os empréstimos que o agravante possui consomem relevante valor da sua renda, todavia trata-se de matéria que merece ser melhor examinada por ocasião da análise do mérito, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
Dito de outro modo, neste momento em que é feita apenas uma análise perfunctória da questão, entendo que o conflito entre as partes, indica a ausência de perigo na demora, ou seja, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que enseje a concessão da medida buscada desde logo.
Assim, a meu juízo, não se afigura prudente, tampouco adequado alterar o decisum vergastado neste juízo de cognição não exauriente, eis que, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, não vislumbro, por ora, os requisitos ensejadores para concessão do efeito buscado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, sem prejuízo de um entendimento diverso quando do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora